Tribunal: TJSP
Processo: 2330366-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução - Decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo – Alegado preenchimento dos requisitos do art. 919 do CPC, em razão da prescrição e da nulidade da CDA. Inaplicabilidade, contudo, do dispositivo tendo em vista interpretação sistemática de normas estabelecidas na Lei de Execução Fiscal, que garantem atribuição automática do efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução - Decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo – Alegado preenchimento dos requisitos do art. 919 do CPC, em razão da prescrição e da nulidade da CDA. Inaplicabilidade, contudo, do dispositivo tendo em vista interpretação sistemática de normas estabelecidas na Lei de Execução Fiscal, que garantem atribuição automática do efeito suspensivo aos embargos, quando garantida a execução. Necessidade de reforma, por fundamento diverso. Recurso provido.